Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001155-04.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):
[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOSE OERISSON TAVARES FARIAS - CPF: 313.140.072-20 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA.
PLEITOS QUE ESTÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, QUE AGUARDA FINALIZAÇÃO DO ESTUDO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL PARA DECISÃO. DEMONSTRAÇÃO DE TRAMITAÇÃO REGULAR, SEM QUALQUER DESÍDIA OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA NO FEITO OU ILEGALIDADES FLAGRANTES QUE PUDESSEM ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
WRIT EXTINTO SEM CONHECIMENTO DE SEU MÉRITO
.

1. Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou devidamente fundamentada, indicando que a mera condição de pai de filho menor de idade por si só não gera direito à concessão do direito visado automaticamente. Ademais, restou evidenciada determinação pelo juízo à equipe psicossocial para elaboração de laudo acerca das condições atuais do infante, em visita na casa do recuperando a fim de averiguar se, de fato, o penitente é a única pessoa apta para promover os cuidados básicos da criança.

2. Não obstante, este pedido somente foi apresentado ao juízo de origem pela defesa do paciente em setembro de 2023, de modo que se mostra plenamente justificável o lapso temporal necessário para a realização do estudo psicossocial determinado. Assim, não se evidencia, por ora, traços de indignidade humana no feito, até porque a medida não possui caráter absoluto ou automático, embora o pai também possa se beneficiar com a prisão domiciliar, quando seus cuidados são imprescindíveis – o que não foi demonstrado no caso.

3. Por fim, como bem anotado pelo Ministério Público em sua preliminar, o feito está em regular processamento, sem qualquer ilegalidade flagrante que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, aguardando-se juntada do estudo para se decidir acerca do pedido de prisão domiciliar. Desta feita, conclui-se que a insurgência aqui demonstrada está pendente de decisão pelo juízo singular, apesar de atuação regular no processo, de maneira que eventual análise por este órgão colegiado se traduziria em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor
de José Oerisson Tavares Farias
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
2a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 199064174). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente cumpre pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, consoante autos 4000062-02.2022.4.01.3600.

Assim, narra a defesa que o paciente faria jus à prisão domiciliar, por ter filho menor de idade diagnosticado com transtorno do espectro autista. Não obstante, assevera que há demora injustificada para cumprimento do estudo psicossocial da família.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente,
para que seja determinada a prisão domiciliar do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 199411667), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 199756683). Por fim, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ, levantando preliminar de supressão de instância (ID 200758660).

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Pois bem, este remédio constitucional se prestou a sustentar constrangimento ilegal em face do paciente por suposto excesso de prazo na conclusão do estudo psicossocial para prisão domiciliar, em suma. Entretanto, consoante informações constantes do executivo de pena (autos 4000062-02.2022.4.01.3600) e de acordo com manifestação da própria defesa (ID 206874697), verificou-se que o beneficiário progrediu para o semiaberto e foi posto em liberdade mediante cumprimento de condições, cessando eventual ilegalidade defendida.

Portanto, à vista do exposto, verifica-se que se esvaiu por completo o conteúdo desta ação mandamental, motivo pelo qual,
pela perda superveniente do seu objeto, sua análise resta prejudicada.
Ainda, deixa-se de se conceder a ordem de ofício, por não se vislumbrar ilegalidade flagrante a ser sanada neste momento.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024